Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-27.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001345-27.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 043.540.151-37 (APELANTE), WESLEY PASCOA SOARES - CPF: 050.038.671-40 (APELANTE), KLENER CORREA COUTRIN - CPF: 009.904.711-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Wesley Páscoa Soares contra sentença que o condenou à pena de 8 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 511 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), na forma do art. 69 do Código Penal.

2.

O apelante pleiteia a absolvição do crime de organização criminosa, alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sustentando que a quantidade de droga apreendida seria ínfima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (ii) se a conduta do apelante relativa ao tráfico de drogas deve ser desclassificada para posse para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prova dos autos demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, com base no auto de prisão em flagrante, laudos periciais, relatórios de investigação e degravação de mensagens telemáticas.

5.

A extração de dados do aparelho celular do apelante comprova sua vinculação ao Comando Vermelho, evidenciando que integrava a estrutura da organização criminosa e participava ativamente do comércio ilícito de entorpecentes.

6.

O tipo penal previsto no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 exige a associação estável e permanente de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes cujas penas máximas ultrapassem quatro anos, o que foi devidamente demonstrado no caso concreto.

7.

A argumentação de insuficiência probatória é afastada pelo conjunto de elementos de prova, incluindo a apreensão de drogas, dinheiro e conversas que revelam a dinâmica do tráfico e a integração na organização criminosa.

8.

A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio não se sustenta, pois a quantidade de droga apreendida (23,1g de maconha) e as situações da apreensão indicam o destino mercantil do entorpecente, conforme previsão do art. 28, §2o, da Lei de Drogas.

9.

A jurisprudência do STJ e a desta Corte confirma a idoneidade dos depoimentos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por organização criminosa é sustentada quando há provas concretas de integração estável e permanente do agente ao grupo criminoso.

2.

O crime de tráfico de drogas não se descaracteriza pela quantidade apreendida quando há outros elementos que indicam sua destinação ao comércio ilícito.

3.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 620668/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020; TJMT, Apelação Criminal no 1006203-51.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06/08/2022; TJMT, Apelação Criminal no 1001073-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Wesley Páscoa Soares
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de organização criminosa, sob o argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas a ele imputado para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que é ínfima a quantidade de droga apreendida (id. 243766789).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 243766796).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 247175162).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante
Wesley Páscoa Soares
e Romário Costa do Nascimento, incursionando-os nas penas do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos:

“(...)
FATO 01

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data incerta, mas até o dia 16/11/2022, na cidade de Alto Garças/MT, ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO

e
WESLEY PASCOA SOARES
promoveram e integraram a organização criminosa Comando Vermelho, atuante na cidade de Alto Garças /MT.

FATO 02

Consta nos autos do incluso caderno policial que, no dia 16/11/2022, nas residências situadas no beco da Avenida Brasil (em frente à pastagem ao lado do cemitério), Bairro Boa Esperança, Alto Garças/MT,
WESLEY PASCOA SOARES
guardava, tinha em depósito e vendia drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendida em sua posse
03 (três) porções análogas a maconha, acondicionadas dentro de um papel plástico e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha acondicionada em um vidro
(Laudo de Constatação n.o 220.2.04.2022.012503-01 – Id. 104071406).

FATO 03

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em período não preciso, mas até o dia 16/11/2022, na residência situada Rua Bahia, próximo à Av. Mato Grosso, no Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO

guardava, tinha em depósito e vendia drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendida vultosa quantia em espécie, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sua.

Conforme consta do Relatório de Investigação n.o 2022.13.8189 (Id. 104071401), a Polícia local já vinha recebendo inúmeras denúncias de que ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO

era proprietário de uma das “biqueiras” do bairro Boa Esperança, denominada “Boca do Romário”, em Alto Garças/MT, sendo um dos líderes na venda de entorpecentes do Comando Vermelho naquela localidade.

Assim, em monitoramentos realizados diuturnamente na residência do indiciado, situada na Rua Bahia, próximo à Av. Mato Grosso, no Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, investigadores lograram êxito em visualizar, em data pretérita (19/02/2022), ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO

entregando entorpecentes a um comprador, próximo a um bar da cidade de Alto Garças/MT.

Já de acordo com o Relatório de Investigação n.o 2022.13.79655 (Id. 104071402), após diligências e informações repassadas por usuários de drogas, uma equipe policial realizou o monitoramento da residência localizada no beco da Avenida Brasil (em frente à pastagem ao lado do cemitério), no Bairro Boa Esperança, em

Alto Garças/MT, onde residia
WESLEY PASCOA SOARES
, proprietário da “biqueira” conhecida como boca de fumo do “beco da avenida mato grosso”.

Na oportunidade, os investigadores observaram enorme presença (entrada e saída) de usuários de drogas já conhecidos pela sociedade de Alto Garças/ MT, destacando que essa “boca de fumo” também pertence ao Comando Vermelho atuante naquela região.

Deste modo, posteriormente, em 16/11/2022, ao realizarem diligências para o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da Comarca de Alto Garças/MT, a Polícia Civil logrou êxito em prender em flagrante delito os indiciados ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO

e
WESLEY PASCOA SOARES
.

Durante as diligências realizadas nas residências de ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO e
WESLEY PASCOA SOARES
, localizadas na Rua Bahia, próximo à Av. Mato Grosso e no beco da Avenida Brasil (em frente à pastagem ao lado do cemitério), ambas no Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, a Polícia Civil apreendeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, proveniente das atividades ilícitas.

Consta dos autos, ainda, que ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO

e
WESLEY PASCOA SOARES
são amigos de infância, ambos integrantes do Comando Vermelho, tendo suas residências muito próximas.

Os investigadores ainda narraram que, além de realizar a mercancia de entorpecentes, ROMARIO COSTA DO NASCIMENTO seria o responsável por distribuir a droga da facção criminosa para as “biqueiras” próximas à sua residência, incluindo a “boca de fumo” de
WESLEY PASCOA SOARES
, razão pela qual, nas buscas efetuadas na residência deste último, denominada “beco da avenida mato grosso”, os policiais apreenderam 03 (três) porções de entorpecentes (maconha) acondicionadas dentro de um papel plástico e 01 (uma) porção de entorpecente (maconha) acondicionada em um vidro, conforme Laudo de Constatação n.o 220.2.04.2022.012503-01 (Id. 104071406). (...)”.
(id. 243766700)

A denúncia foi rejeitada em relação ao denunciado Romário Costa do Nascimento (id. 243766703) e, em relação ao acusado Wesley Páscoa Soares, após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência da ação penal, na qual o sentenciante o condenou à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 511 (quinhentos e onze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

O apelante requer a absolvição do crime de organização criminosa, alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), pautado na quantidade de droga apreendida, que afirma ser ínfima (id. 243766789).

No entanto, os argumentos não prosperam.

A materialidade dos crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas está devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (id. 243766169), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 243766183 - Pág. 7/10), boletim de ocorrência (id. 243766186), relatórios de investigação (id. 243766193, 243766194 e 243766195), laudo de constatação da droga (id.

243766198), laudo pericial de extração de dados celulares (id.

243766736), registro de mensagens e áudios de WhatsApp (id. 243766196), além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, inobstante os argumentos tecidos pelo apelante, a prova constante dos autos é farta e contundente e não deixa dúvidas de que, de fato, o apelante praticou os crimes pelos quais foi condenado pelo juízo de primeiro grau.

No que concerne à imputação prevista no
artigo 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013

(organização criminosa)
, o laudo pericial de extração de dados celulares dá conta de que o acusado integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, pois estava associado a um grupo de mais de 04 (quatro) pessoas, nem todos identificados, em uma estrutura organizada com divisão de tarefas, visando obter, para si e para a referida organização, vantagens econômicas e outros benefícios por meio da prática de crimes cuja pena máxima excede 04 (quatro) anos, como o tráfico de entorpecentes.

De acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, a Polícia Judiciária Civil de Alto Garças/MT estava recebendo diversas denúncias acerca do tráfico de droga no Bairro Boa Esperança e, por conta disso, passou a monitorar a região denunciada, inclusive a “biqueira” do apelante, conhecida como a “boca de fumo do beco” ou “boca de fumo da avenida Mato Grosso”.

Segundo consta, os agentes policiais perceberam intensa movimentação de usuários de drogas na residência do apelante e, ao entrevistar alguns deles, estes disseram que se tratava de uma boca de fumo do Comando Vermelho. Isso fez com que a autoridade policial solicitasse ao Juízo autorização para busca e apreensão domiciliar e busca exploratória nos aparelhos de telefone que fossem encontrados, o que foi deferido na Medida Cautelar de n. 1001246-57.2022.8.11.0035.

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do apelante, além de drogas (03 porções de maconha, acondicionadas dentro de um papel plástico e 01 porção de maconha acondicionada em um vidro) e dinheiro (R$ 49,00 - quarenta e nove reais), os policiais apreenderam 01 (um) aparelho celular da marca Iphone 8 Plus cor rose e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung de cor preta.

Realizada a degravação dos dados telemáticos dos aparelhos telefônicos do acusado, descortinou-se que ele integra a organização criminosa Comando Vermelho e que o seu vulgo é
“Salu/Saluzim”.

Os diálogos travados pelo apelante com os interlocutores Murilo, Sabrina, Gustavo, Cachaço, Kyara, Problemática, Gabriela Vitória e outros não identificados permitem a conclusão de que o recorrente comercializava drogas para a organização criminosa Comando Vermelho, cuja existência é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

Em uma das conversas, datada de 14/09/2022, um interlocutor não identificado pergunta ao apelante, pelo
instagran
, se ele vende R$ (cinquenta reais) de droga para pagamento no dia seguinte, quando cairia o seu “vale”, ao passo que o apelante responde que quem está na ativa é somente o vulgo “Jacaré”.

Em outro diálogo, este travado no dia 12/11/2022, o apelante pergunta para Murilo se ele só vai querer mesmo as 50g (cinquenta gramas). Murilo responde a mensagem, mas a apaga em seguida, quando, então, o apelante lhe envia o seu pix, qual seja,
soareswesly@gmail.com
, para completar a transação.

Nesta mesma data, de acordo com o relatório de extração de dados do aparelho celular do apelante, outro interlocutor pergunta se o requerente está na ativa do “BA”, que provavelmente se trata de bala, droga sintética, e o apelante responde que sim, momento em que o indivíduo lhe avisa: “
Tô chegando no seu barraco pdc
”.

O relatório de extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante evidenciou que ele participava de alguns grupos, dentre eles o denominado “Reforma e Construção Ag” e “Compra e Venda”, nos quais constam avisos/obrigações a serem observados pelos membros da organização criminosa. Uma das obrigações posta no grupo é a de que os seus integrantes devem apagar as mensagens, sob pena de ser “disciplinado” pela falta de compromisso.

O mencionado relatório também evidenciou que os integrantes replicam diversos alertas quando verificam a presença da polícia em determinado ponto da cidade, inclusive assim o fizeram quando estava em andamento a operação “Retomada”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil de Alto Garças, no dia 16/11/2022. É o que demonstra a conversa do grupo, na qual o indivíduo identificado como “Pesadelo” avisa que “
Tem três motor lá na casa do Romário lá invadiu lá tá vasculhando lá.”.
Na sequência, outro indivíduo diz para a “
família
” ficar na ativa, porque
“às vezes pode tá com o celular do mano”.
O vulgo “Dg Destroi”, que ostenta uma bandeira do Comando Vermelho após o apelido, em seguida, reclama da presença da polícia dizendo: “
Esses verme é maldito chega do nada
”. O indivíduo que havia dito para a família ficar na ativa manda outra mensagem dizendo que “
o amilto e o irmão dele rodou tbm
”.

No
link
das conversas de WhatsApp do apelante, disponível no id. 243766196, é possível concluir, com a certeza necessária que exige uma condenação, que o sentenciante não errou ao condenar o apelante pelo crime de organização criminosa. Na conversa 9, o apelante lê o artigo 13 do Código de Conduta do Comando Vermelho e faz uma interpretação do referido artigo, concluindo que o documento vale para membros novos e antigos da organização e que ninguém é diferente de ninguém dentro da organização.

Confira-se:

“(...) Oba família! Uma ótima noite a todos (...) vo ta fazendo uma leitura do artigo 13 [do estatuto do Comando Vermelho]: “As regras servirão para os mais antigos da cúpula do C.V. Para o bom andamento da nossa organização, e marchar para frente, os direitos serão igualitários para todos, sem distinção condições ou poder e hierarquia (...)”

“(...) Oba família! Então, o meu entendimento aqui do artigo 13 e que as regras servem até para os mais antigos do C.V, certo? E que... seguindo as regras do nosso bom andamento do nosso corpo C.V irá sempre para frente, né meus irmão! E os direitos será sempre igual a todos, quer dizer também que todos nós temos voz, temos direitos iguais a todos, ninguém é diferente de ninguém (...)”

Da minuciosa análise das conversas, fica claro que o apelante integra a organização criminosa Comando Vermelho, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, porque farta nos autos.

Calha frisar que o tipo penal descrito no art. 2o do Lei n.o 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, pois, como dito alhures, a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há anos.

Assim, descabe a alegação de atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, porque demonstrado, à saciedade, que o apelante integra a malfadada organização criminosa.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
, também não há dúvidas do acerto do sentenciante ao condenar o apelante nas iras do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram apreendidas algumas porções de maconha acondicionadas dentro de um papel plástico e no interior de um vidro, cuja massa totalizou 23,1g (vinte e três gramas e um decigrama).

A degravação dos dados celulares do apelante, constante no relatório de id. 243766736, demonstra, de forma cabal, que o apelante tinha uma “biqueira/boca de fumo”, onde foram localizadas as drogas acima mencionadas, e que ele era atuante no comércio malsão no município de Alto Garças/MT.

Os policiais civis responsáveis pela operação que resultou na prisão em flagrante do apelante foram ouvidos em juízo e confirmaram os fatos relatados na denúncia, no sentido de que o apelante não só vende drogas, mas também integra a organização criminosa Comando Vermelho.

Confira-se os depoimentos dos agentes estatais, conforme consta na sentença de id. 243766786 e que estão disponíveis na mídia digital carreada à id. 243766762:

“(...) Delegada Michele: Sim. Wesley, na verdade, nós pedimos busca e apreensão na residência dele do bojo de uma operação chamada ‘Operação Retomada”. Os investigadores de polícia me encaminharam vários relatórios de que havia várias bocas de fumo na cidade e uma delas era do Wesley, e nós pedimos busca e apreensão na residência dele. Bom, de acordo com os levantamentos preliminares dos investigadores, o Romário, o cidadão chamado Romário, seria o distribuidor dos entorpecentes, ele distribuía os entorpecentes para as bocas de fumo da cidade e recolhia o dinheiro e repassava para o comando vermelho. O Wesley e o senhor Hamilton, que também foi preso em flagrante na operação em outros autos, Hamilton, Gledson e o Carlinhos, na verdade,
o Wesley
, o Hamilton e o Gledson
eles praticavam a mercância mesmo de

drogas
, e o Carlinhos exercia a função de disciplina da organização criminosa, ele aplicava salves. Nisso nós pedimos um conjunto de buscas e apreensões e o pedido de prisão preventiva do Carlinhos, que era o disciplina da facção, que era o mais temido na cidade.
O Wesley, a casa dele especificamente, era chamada pelos usuários de drogas da cidade como “Boca do Beco”, que era um local que ficava na avenida Mato Grosso, no fundo de um beco, e a casa dele, se não me engano, era a penúltima casa do beco, e os investigadores realizaram campanas no local e viram várias movimentações de usuários de droga no local. Nós pedimos as buscas e no dia da operação nós cumprimos a busca na casa dele. Nós localizamos com ele, se não me engano, dinheiro, acho que R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e 03 (três) porções de maconha embaladas em plástico filme, outra porção em um pote de vidro, mais alguma porção esfarelada e 02 (dois) aparelhos celulares
. Em um dos aparelhos celulares dele, ele franqueou a senha do aparelho, porque nós já tínhamos autorização para devassa dos dados e ele forneceu a senha de um aparelho só, do outro ele não quis fornecer, e nesse aparelho, no dia da prisão em flagrante, eu cheguei a analisar ele preliminarmente, eu mesma, inclusive
eu coloquei um link nos autos com essas conversas dele, e nesse celular tinha conversas com contatos nominados como “Destrói, Duda, Sabrina”, em que ele comercializava drogas com essas pessoas, encaminhava drogas, a pessoa pedia, perguntava se ele estava no “corre do pó” como eles falam, e ele respondia que sim, que ele estava na atividade, então indicando a mercância de drogas
. Com o contato denominado “W Destrói”, ele recebe um estatuto do comando vermelho, e nesse estatuto tem várias punições, especificando várias punições, inclusive, fala que a punição grave, uma infração considerada de alta gravidade, inclusive seria penalizada com a morte, então tem esse estatuto no celular dele, que ele recebeu desse contato “W Destrói”. Em razão desse conjunto probatório foi feita a prisão em flagrante dele por tráfico de drogas e por estar na 7a Vara, deve ter sido denunciado por compor a organização criminosa comando vermelho.

Ministério Público:
Em relação ao crime de integrar a organização criminosa comando vermelho, qual que seria a função dele dentro da organização criminosa
?

Delegada Michele:
A venda direta de drogas mesmo, a venda de drogas, do entorpecente
.

Ministério Público: E vocês chegaram a identificar qual liderança que ele estava vinculado?

Delegada Michele: A princípio, ele recebia essa droga desse Romário, esse Romário ele foi inclusive preso junto com o Wesley, mas na casa dele nós não encontramos drogas, só dinheiro, R$ 2.000,00 (dois mil reais), e recentemente ele foi assassinado na cidade de Alto Garças em razão das brigas de facção, ele foi assassinado. O Wesley recentemente... acho que

ele está preso, ele está preso porque ele foi pego com droga novamente, agora no início do ano com o Gledson, que era um dos alvos também da nossa operação em 2022. (...)”
(Delegada de Polícia Michele Castro reis de Siqueira)

“(...) Investigadora Klener: Sim, eu participei de boa parte da

investigação,
ele foi citado
, na verdade nossa investigação nós
fizemos campanas, abordamos alguns usuários de drogas que citou a boca na residência onde ele traficava
, no dia da operação eu não fui na casa do
Wesley, mas eu participei das investigações antes da operação.

Ministério Público: Nessas investigações que a senhora participou, o que ficou apurado em relação a ele integrar o comando vermelho?

Investigadora Klener: O nome dele, doutora,
eu me recordo a venda mesmo, os usuários e os outros membros do Comando Vermelho citavam ele, as campanas também que nós fizemos próxima à residência dele, que a gente notou que sempre tinha um grande fluxo de usuários na residência dele
.

Ministério Público: Durante as investigações foi apurado quais os contatos dele dentro do comando vermelho? A quem que ele estava vinculado? Qual que era a liderança que ele seguia?

Investigadora Klener: Pois é, eu não me recordo bem porque eles mudam muito, mas eu não me recordo se na época estava

ligado com Romário, um que recentemente foi assassinado aqui na nossa cidade, que era um dos que contribuía. São vários, a ligação deles... a “Tininha” e o Romário já foram indiciados também na mesma operação. Muita das vezes eu lembro mais pelos vulgos, eles usam muito os vulgos, agora o nome correto eu não recordo.

Ministério Público:
Em relação a essa “Boca do Beco”, o que a senhora se recorda das diligências realizadas e quem seria o dono da “Boca do Beco”?

Investigadora Klener:
Na “Boca do Beco” quem ficava mais era o Wesley, que eu me recordo.

Ministério Público: A senhora gostaria de depor sem a presença do acusado?

Investigadora Klener: Não.

Ministério Público: Os relatórios técnicos que estão no inquérito policial que a senhora fez, a senhora ratifica os relatórios?

Investigadora Klener: Sim, eu ratifico sim. Na verdade a gente

separa as bocas de fumo, e essa boca eu participei, eu não fui efetivamente muito, eu participei mais do (inaudível), que na época era o Romário, o Hamilton, a “Tininha” que já mudou, inclusive, de localidade. Mas assim,
a interação entre eles deixava claro que eles participavam, que eles faziam parte da associação criminosa, também nos salves que eles davam, que teve aqui na cidade na época, do Emerson, então sempre eles estavam diretamente ligados.

Ministério Público:
O senhor Wesley estava vinculado com essas pessoas que a senhora mencionou?

Investigadora Klener:
Sim.

Ministério Público: A senhora sabe informar quando vocês realizaram essas diligências, por quanto tempo que essa organização criminosa, inclusive, o senhor Wesley, estavam atuando na cidade de Alto Garças?

Investigadora Klener:
A nossa investigação que a gente acompanhou, foi por volta de uns 06 (seis) meses antes da gente deflagrar a operação. Nós fizemos as campanas e vinha acompanhando, mas que a gente tem conhecimento deles com o envolvimento é mais tempo ainda do que 06 (seis) meses.

Ministério Público: Durante esses 06 (seis) meses vocês fizeram essas campanhas nesses becos, inclusive na que era do senhor Wesley?

Investigadora Klener: Sim, fizemos sim. (...)”
(Investigadora de Polícia Klener Correa Coutrin)

De bom alvitre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante da investigação realizada e especialmente do relatório produzido pela autoridade policial, com base nos dados extraídos dos telefones do apelante, devidamente autorizado pelo juízo, não remanesce a menor dúvida de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas.

Conquanto o apelante afirme que a quantidade de droga apreendida era ínfima e que seria destinada ao seu consumo próprio, para termos uma ideia do que representa em números de doses para consumo o entorpecente apreendido, é oportuno relembramos os ensinamentos de Alexandre de Morais:

“(...) a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
(...)”
(Legislação Penal. 2° ed. São Paulo: Atlas, 2010 p. 122/123) (destaquei)

No caso dos autos, basta dividirmos a quantidade de maconha apreendida (23,1g)

por 0,33, para verificarmos que as porções renderiam 70 cigarros, o que destoa do sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/06.

Dessa forma, embora o acusado negue o fim de mercancia, fato é que as provas amealhadas aos autos, notadamente o relatório produzido, aliado aos entorpecentes apreendidos na residência do apelante, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

O § 2o do art. 28 da Lei de Tóxicos preceitua que a análise da destinação da droga deve atender “à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, e a situação relatada no caso em tela, como demonstrado, não deixa dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio malsão.

De outra feita, ainda que fosse o seu ônus, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova hábil a amparar a alegação de que é um mero usuário de drogas.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025